Tribunal: STF
Processo: RE 69424
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
MANDATO IRREVOGAVEL. INEFICACIA DA RETRATAÇÃO SE CONTEM MEIO DE
ULTIMAR NEGÓCIO DEFINIDO DO INTERESSE DE OUTREM. E NULA A RETRATAÇÃO
DE MANDATO EM CAUSA PROPRIA, IRREVOGAVEL, CONFERIDO EXCLUSIVAMENTE
PARA ULTIMAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO BILATERAL DO EXCLUSIVO INTERESSE
DO MANDATARIO (C.C., ART. 1317, I E II). EM TAIS CASOS, A REVOGAÇÃO
UNILATERAL NÃO SE RESOLVE EM PERDAS E DANOS, PORQUE SE CONTAMINA DE
EFICACIA COMPLETA. PRECEDENTES: RE 57.695 - PR, RTJ 33/540; RE
50.052 -BA, RTJ 47/174.